Tribunal: STF
Processo: ARE 1418985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO, NOS TERMOS DASENTENÇA, DAS ARGUIÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE DE PARTE, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, DENUNCIAÇÃO À LIDE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PLEITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. CARREIRA ESTRUTURADA PELA LCM Nº 70/2012, QUE PREVÊ UM REQUISITO TEMPORAL E UM REQUISITO QUALITATIVO PARA A PROGRESSÃO. IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A PROGRESSÃO PELA FALTA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, VEZ QUE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. DEVIDA A PROGRESSÃO COM BASE APENAS NO TEMPO DE EXERCÍCIO. DEVIDO O PAGAMENTO RETROATIVO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DIRETAS E REFLEXAS PELO NÃO ENQUADRAMENTO AO TEMPO CORRETO. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da presente demanda resume-se em saber se a parte autora tem direito a progressão horizontal, com o consequente pagamento dos valores retroativos desde maio de 2016 até maio de 2021.



    A matéria sob exame rege-se pelas disposições da Lei Complementar Municipal n. 70/2012, que dispõe sobre plano de cargos, carreira e remuneração do magistério público, estabelece que:



    Art. 5º - A carreira do profissional da educação pública municipal é integrada pelos cargos de professor e trabalhador da educação e estruturada em 10 (dez) classes.



    (…)



    §2º - CLASSE é a divisão de cada nível em unidades de progressão funcional, estabelecendo a amplitude entre os maiores e menores vencimentos.



    Art. 9º - A promoção é a progressão do servidor de uma classe para outra superior ou de um nível para outro subseqüente.



    Art. 6º - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular de cargo de professor e trabalhador em educação, com direito a progressão funcional a cada três anos, conforme resultado da avaliação de desempenho. (Grifou-se).



    A Lei Municipal n. 70/2012 ainda define os requisitos necessários à promoção de nível, sendo estes cumulativos:



    Art. 10 - Constituir-se-ão condições para progressão funcional por qualificação do trabalho do Magistério, de uma classe para outra, dentro do mesmo nível, o preenchimento cumulativo dos requisitos abaixo relacionados:I – o tempo de serviço na função do magistério;II – o desempenho do trabalho, mediante avaliação, segundo parâmetros de qualidade do exercício profissional, definidos pela Gerência Executiva da Educação em parceira com a Comissão da Gestão do PCCR e homologada pelo Conselho Municipal de Educação;III – a participação em programas de desenvolvimento para a carreira de magistério em instituições credenciadas.§1º - A avaliação de desempenho será realizada anualmente pela Comissão de Avaliação integrante do Sistema de Avaliação da Educação Municipal. (Grifou-se).



    (...)



    Compulsando os autos, constata-se que o vínculo da parte autora junto ao ente demandado iniciou-se em 01/08/1986, no cargo de Professora, tendo se aposentado em 11/04/2014 (ID's 68904482 e 68904486), com mais de 28 (vinte e oito) anos de serviço.



    Assim, desde quando completou 27 (vinte e sete) anos de tempo de serviço, a parte autora possui o direito de estar enquadrada na Referência “10” do nível III, nos termos do Lei Municipal 70/2012, no entanto, da análise das fichas financeiras da autora, vê-se que ela nunca gozou dos valores referentes a tal enquadramento.



    Ressalte-se, ainda, que a falta de Avaliação de Desempenho do profissional é de responsabilidade da Administração e, se esta não a realizou anualmente e nos termos previstos na LCM n. 70/2012, a ausência de tal requisito não pode prejudicar a progressão horizontal em favor dos servidores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente